Tribunal: TJES
Processo: 5040940-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040940-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO CERTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: LAURO BENEZATH JUNIOR
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ementa:
RECURSO. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. OCORRÊNCIA DE VÍCIO OCULTO LOGO APÓS A VENDA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS MANTIDOS (R$ 710,28). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°
5040940-36.2024.8.08.0048

Recorrente: AUTO CERTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Recorrido: LAURO BENEZATH JUNIOR

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a legalidade do desfazimento do negócio jurídico em razão da existência de defeito oculto no veículo, razão pela qual condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 710,28) e morais (R$ 4.000,00).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

In casu,
verifico que o autor, em 30/09/2024, adquiriu um veículo usado junto à parte requerida (Fiat Toro 1.3, ano 2024, com 3.600 km rodados), pelo valor de R$ 154.400,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), se deslocando até a cidade de Juiz de Fora/MG para a retirada do veículo. Contudo, no trajeto de volta, o veículo apresentou pane, necessitando ser rebocado (id. 14445888), sendo constatados graves problemas mecânicos, razão pela qual o negócio jurídico fora desfeito, com a devolução do valor pago pelo veículo.

Todavia, a parte requerida exigiu que o autor efetuasse a entrega do veículo na cidade de origem, no Estado de Minas Gerais, mas se recusou a arcar com os custos (R$ 710,28), motivo pelo qual o autor ingressou com a presente demanda.

Assim, pelas provas colididas pelo autor em conjunto com sua petição inicial, percebe-se que restou demonstrado o vício oculto no veículo adquirido logo após a sua compra, tornando-o impróprio para o uso, tanto que a parte requerida não criou nenhum embaraço para o desfazimento do negócio jurídico.

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...] o que se verifica do documento de ID

56847352 é que o veículo foi vendido ao Autor com defeito grave, tendo a assistência técnica da fabricante do veículo informado a respeito da existência de quebra de peça estruturante do veículo decorrente de colisão, a qual foi omitida dolosamente pela Requerida quando da venda do veículo ao Requerente
”
(id. 14445913, negritei).

Assim, ainda que o fornecedor não tenha responsabilidade sobre os vícios do produto em razão do tempo decorrido desde a fabricação do veículo, é sua responsabilidade oferecer produtos que tenham plenas condições de utilização pelo usuário, garantindo que sejam adequados para o fim ao qual se destinam, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA COM DEFERIMENTO DO DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC
- APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO - CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERENTES NÃO COMPROVADA – COMPRAS DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMINHONETE – NOTAS EM NOME DOS AUTORES - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. É tempestiva a Apelação protocolada no 15º dia útil após a intimação. Se a requerida não comprovou que houve alteração na situação econômica dos autores, mantenho o deferimento da gratuidade da justiça.
Os vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida por contrato comutativo que a tornam imprópria para o uso a que se destina, o que ocorreu neste caso. “ ... a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. (STJ - REsp 1661913 MG 2017)
A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. (STJ - AgInt no AREsp 1730936-2020)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003439-52.2021 .8.11.0044, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Por tais motivos, ainda que o negócio jurídico tenha sido desfeito, a parte autora suportou despesas para devolução do veículo em outro estado da federação, fazendo jus ao consequente ressarcimento (R$ 710,28), conforme determinado na sentença.

Em relação aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou, em muito, o mero dissabor, considerando
(i)
que o defeito foi apresentado logo após a compra, quando estava retornando com o veículo adquirido em Minas Gerais;
(ii)
o valor considerável do veículo (R$ 154.400,00) adquirido; e
(iii)
o fato de ter que se deslocar para outro estado para entregar o automóvel, arcando com as respectivas despesas de deslocamento.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Apelação cível.
Ação de Rescisão Contratual por vício oculto c/c pedido de ressarcimento do preço e indenização por danos moral. Compra e venda de veículo automotor usado. Vício oculto imediato. Rescisão contratual. Responsabilidade do vendedor. Retorno ao “status quo ante”. Dano moral. Configuração
. Critérios de fixação. Evidenciado que o veículo, ainda que usado, tenha apresentado vício logo após a tradição, é cabível a rescisão do contrato e restituição integral dos valores pagos, para conduzir as partes ao “status quo ante”.
É indenizável o dano moral decorrente de vício de qualidade em produto de consumo durável, se a situação fática evidenciar que foi extrapolada a esfera do mero dissabor.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004079-52.2021.822 .0009, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. José Torres Ferreira, Data de julgamento: 26/02/2024
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70040795220218220009, Relator.: Des. José Torres Ferreira, Data de Julgamento: 26/02/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$4.000,00) deve ser mantido, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AUTO CERTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)